Tribunal: TJPA
Processo: 0016293-67.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016293-67.2018.8.14.0028

APELANTE: HALAN OLIVEIRA BRITO, ANILDA ALVES OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que condenou os recorrentes pela prática dos crimes previstos nos arts. 297 e 304 do CP, impondo-lhes as penas de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a serem cumpridas em regime aberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão da pena de multa, alegando dificuldades financeiras. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação dos recorrentes; (ii) saber se é possível a exclusão da pena de multa diante da alegada hipossuficiência econômica dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos crimes foram demonstradas por provas suficientes, incluindo depoimentos e confissão judicial de dos recorrentes, o que corrobora a sentença condenatória.
4. A pena de multa é cominada cumulativamente à privativa de liberdade, não sendo possível sua exclusão por alegação de hipossuficiência, cabendo eventual pedido de isenção ou suspensão ao Juízo da Execução.

5. Precedente: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Apelação Criminal 0003577-10.2013.8.06.0059/CE, Rel. Raimundo Nonato Silva Santos, 3ª Câmara Criminal, j. 29/11/2016.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação improvida.

Tese de julgamento:

"1. A existência de provas suficientes para a condenação afasta a alegação de insuficiência probatória. 2. A pena de multa aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade não pode ser excluída na fase de conhecimento, cabendo eventual pedido de isenção ou suspensão ao Juízo da Execução."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 297 e 304.

Jurisprudência relevante citada:
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Apelação Criminal 0003577-10.2013.8.06.0059/CE, Rel. Raimundo Nonato Silva Santos, 3ª Câmara Criminal, j. 29/11/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto um por Halan Oliveira Brito e Anilda Alves Oliveira, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que condenou cada apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, por violarem, respectivamente, o art. 297 e art. 304, todos do CPB, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Narra a denúncia, presente à ID 14524509, de forma sintética, in verbis:

“(...) que, em Agosto de 2014, nesta cidade, os Denunciados HALAN OLIVEIRA BRITO e ANILDA ALVES OLIVEIRA falsificaram documento público e utilizaram em ação previdenciária de concessão de benefício salário maternidade rural.”

Instruído e julgado o feito, os denunciados foram condenados as penas ao norte descritas.

Em razões recursais apresentadas, ID 14524637, pretende a defesa a absolvição dos denunciados, alegando que insuficiência de provas nos autos para ensejar um decreto condenatório em face dos réus.

De forma subsidiária, pleiteia a dispensa do pagamento em dias multa, em virtude da péssima situação econômica dos apelantes.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o d. Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Requer a defesa a absolvição dos denunciados, alegando insuficiência de provas nos autos para ensejar um decreto condenatório em face dos réus.

Em que pese a irresignação dos apelantes, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado ao processo, que a presente tese esposada neste tópico não merece prosperar, já que a autoria delitiva atribuída aos recorrentes foi provada em sua plenitude,
senão vejamos
:

NO QUE TANGE A AUTORIA REFERENTE AO DELITO DESCRITO NO ART. 297, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, atribuído ao recorrente Halan Oliveira Brito, esta se mostrou inconteste, já que comprovado de forma clara que este, que trabalhava na parte contábil da empresa denominada “Minimercado”, utilizou-se de seu acesso livre aos documentos da empresa e preencheu notas fiscais referentes ao ano de 2011, modificando a data para o ano de 2008, relacionando produtos que nunca haviam saído da empresa, fato este corroborado não só pelo depoimento do Delegado de Polícia Federal, Jose Wilson Ramos, como também a própria confissão do recorrente prestada nos autos, que confirma que alterou algumas notas fiscais a pedido de sua cunhada, Anilda Alves, não existindo razão para se entender de modo contrário e reformar a decisão condenatória parta um decreto absolutório, pois claramente provada a autoria do delito em questão.

NO QUE SE REFERE A AUTORIA DO CRIME ENTABULADO NO ART. 304, DO CPB, também aqui se mostrou confirmado que a autora do delito foi a Sra. Anilda Alves, ora recorrente, não só pelo depoimento prestado pelo outro recorrente, Halan Oliveira, mas também pelos demais testemunhos trazidos ao processo, tendo inclusive a apelante dito em juízo que quando solicitou as notas, era somente para controle de endereço junto ao sindicato rural, mas que depois ficou sabendo que poderia utilizá-las como meio de obter benefício previdenciário, corroborando o que havia sido dito pelas demais testemunhas, impossibilitando, assim, qualquer absolvição pretendida.

2 – DA REQUERIDA EXCLUSÃO DA PENA EM PAGAMENTO EM DIAS MULTA.

Pretende a defesa uma isenção da condenação em pagamento de dias multa, por entender que a situação financeira dos acusados não lhes permite arcar com tal ônus, já que estes são pobres no sentido da lei.

Pois bem, a requerida isenção da pena de pagamento de dias multa imposta nos autos não se mostra possível, por não possuir qualquer amparo legal, já que não é multa tributária e sim pena imposta no processo penal, qual seja, uma pena de pagamento, não se podendo conferir isenção nem mesmo exclusão dessa condenação, uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no tipo penal infringido, sendo defeso a sua conversão, exclusão ou, como pretendido pela defesa “isenção”, sob pena de se violar o princípio da própria legalidade.

Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução, e, no caso em apreço, o valor do dia multa foi aplicado em seu mínimo legal, não sendo possível a sua exclusão da decisão combatida.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A acusada requer a exclusão da pena de multa, sob o argumento de que não tem condições financeiras de pagá-la.

2.
Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução
.

3. O art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal. No caso em apreço, o valor do dia-multa foi aplicado na menor fração e no menor número de dias-multa previsto no art. 33, não sendo possível a sua redução.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.”

(TJ-CE - APL: 00035771020138060059 CE 0003577-10.2013.8.06.0059, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2016)

Ante o exposto, na esteira do Parecer Ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado
.

É o voto.

Belém, 10/04/2025